Tribunal: TJSP
Processo: 2079946-50.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando não há dados que enfraqueçam os fortes elementos justificantes da prisão processual e o paciente, reincidente, volta a ser preso na posse de arma de fogo e de drogas, sendo evidente a ineficácia

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando não há dados que enfraqueçam os fortes elementos justificantes da prisão processual e o paciente, reincidente, volta a ser preso na posse de arma de fogo e de drogas, sendo evidente a ineficácia de outra medida cautelar.
2. Necessidade de prisão domiciliar não constatada, pois os estabelecimentos prisionais dispõem de setor de atenção à saúde.
3. Ordem denegada, eis que demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão.